Tribunal: TJDFT
Processo: 0713495-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713495-89.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGELA MARIA FERREIRA NEPOMUCENO, HELOISA FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: HELOISA FERREIRA DOS SANTOS, ANGELA MARIA FERREIRA NEPOMUCENO DECISÃO Recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões, a autora/recorrente apresentou impugnação ao pedido de gratuidade, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos para a concessão do referido benefício à parte adversa (ré/recorrente), requerendo fosse determinado o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de ser decretada a deserção do mencionado recurso. Verifico, de fato, que não estão presentes os requisitos para a concessão do benefício. Constata-se que a ré/recorrente é servidora pública, como indicado na própria inicial, e recebe remuneração superior a 4 (quatro) salários mínimos, conforme indicado no extrato de ID 11943276 - pág. 2. Pode-se concluir que a ré/recorrente não demonstrou ser hipossuficiente, razão pela qual não merece ser acolhido o pedido de gratuidade. Com efeito, no Juizado Especial Cível, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48h seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, consoante previsto no art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, bem como no artigo 74 e § 3o do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assim, fica intimada a parte ré/Recorrente a parte na pessoa do seu advogado para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), recolher o preparo e as custas processuais. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019.